Tribunal: TJDFT
Processo: 0704396-22.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704396-22.2019.8.07.0008 RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. RECORRIDO: FRANCISCO BARBOSA SOUTO NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE OPOSIÇÃO. VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CIÊNCIA ACERCA DA PROPRIEDADE DE TERCEIRO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que, na Ação de Oposição promovida com o propósito de ver reconhecida a propriedade do bem objeto de Busca e Apreensão, julgou procedente a pretensão determinando a desconstituição da ordem de restrição incidente sobre o veículo. Em complemento, condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Pelo princípio da dialeticidade recursal, impõe-se ao recorrente, como pressuposto necessário à admissibilidade de sua insurgência, a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), obstando o conhecimento de pedido genérico de reforma do julgado, sem a apresentação de motivos para tanto. 3. Conquanto indiscutível a natureza jurídica de ação, não se deve olvidar que, na oposição, o autor efetivamente discute o direito material controvertido na relação jurídica preexistente, revelando inequívoco vínculo entre estas demandas. 4. Embora o requerido (ora apelante) não tenha promovido qualquer ato de resistência à presente Oposição, ao continuar perseguindo, de modo consciente, a apreensão de veículo de terceiro – sem qualquer vínculo de responsabilidade pelo inadimplemento contratual alegado –, deu ensejo ao ajuizamento da presente ação de Oposição. Como consequência, seja pela manifesta sucumbência ou pela incidência do Princípio da Causalidade, deve arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 85, §10, do CPC, sustentando que não deu causa à lide, por isso, em observância ao princípio da causalidade, não pode ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48.290, e JOSÉ LÍDIO A. SANTOS, OAB/DF 53.823. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §10, do CPC, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-processual dos autos, assentou que “embora a requerida (ora apelante) não tenha promovido qualquer ato de resistência à presente Oposição, a sua atuação nos autos da ação de Busca e Apreensão ganha relevo no exame do ônus sucumbencial. Consoante pontuado pelo juízo singular, a recorrente, nos autos do Processo n.o 0701482-82.2019.8.07.0008, foi instada a se manifestar a respeito do resultado da busca no Sistema RENAJUD (ID 33679403 daqueles autos), cujo teor apontava a propriedade de FRANCISCO BARBOSA SOUTO NETO. Portanto, ao continuar perseguindo, de modo consciente, a apreensão de veículo de terceiro – sem qualquer vínculo de responsabilidade pelo inadimplemento contratual alegado –, deu ensejo ao ajuizamento da presente ação de Oposição. Como consequência, seja pela efetiva sucumbência ou pela causalidade, deve a requerida arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios” (ID 15908685). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. VERIFICAÇÃO DE QUEM DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Quanto à aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação dos ônus sucumbenciais, consta do acórdão embargado a impossibilidade de revisão do tema na via especial, porque a aferição de quem deu causa à instauração da demanda exigiria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Logo, aplica-se o entendimento consolidado de que não se configura divergência entre julgados quando um deles adentra o mérito do recurso, apreciando a questão controvertida, enquanto o outro não conhece do Recurso Especial, deixando de enfrentar a tese meritória, em razão de óbice relacionado à admissibilidade recursal, conforme orientação da Súmula 315/STJ. 4. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt nos EAREsp 578.710/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 24/6/2020). Verifico, ainda, que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48.290, e JOSÉ LÍDIO A. SANTOS, OAB/DF 53.823. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025